Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DIFUSÃO ILÍCITA. QUANTIDADE DA DROGA. 982,85G. MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, quando as circunstâncias da apreensão evidenciam que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita.
2. A quantidade da droga (982,85g) e as circunstâncias do flagrante, com apreensão de balança de precisão, são aptas a comprovar o dolo de difusão ilícita e, por conseguinte, também afastar a tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. A apreensão de quase um quilo de maconha autoriza o incremento da pena-base.
4. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (Sum. 630, STJ).
5. Recursos desprovidos.